Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem penhorado. 1.1. Nas razões recursais, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o ato de constrição judicial até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a confirmação da medida nos mesmos termos da liminar, bem como “seja determinada a designação de audiência de instrução e julgamento nos embargos de terceiros para a ouvida das partes e testemunhas”.
2. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do CPC). 2.1. O art. 677 do CPC, por sua vez, dispõe que, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. 2.2. O art. 678 do CPC, por seu turno, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
3. No caso concreto, a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória, haja vista a pretensão decorrente do processo de cumprimento de sentença do qual decorreu os embargos de terceiro da origem, não restando presente, in casu, a indispensável comprovação do direito requerido. 3.1. Precedente: “(..) 3. Em sede embargos de terceiro, mostra-se correta a decisão que indefere a desconstituição da penhora de imóvel, quando as provas carreadas aos autos não são suficientes para evidenciar que os embargantes possuíam a posse mansa e pacífica dos imóveis, tampouco se foram por eles adquiridos em data anterior à propositura da execução em que foi determinada a penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.” (07204770220218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 5/10/2021).
4. Com efeito, diante da ausência de provas suficientes da aquisição do bem móvel em favor da agravante, não se mostra viável a desconstituição da penhora realizada.
5. Agravo de instrumento improvido.